Tribunal: TJDFT
Processo: 0750763-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750763-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição e aos documentos juntados pela agravante (ID 71740183 a 71745466). Além da mencionada apelação interposta produzir efeito suspensivo apenas em referido processo no 1091958-30.2024.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, certo é que o disposto no art. 313, V, do CPC se aplica somente aos casos em que ainda não tenha havido o julgamento de mérito, com prolação de sentença, o que não é o caso, uma vez que o feito de origem já se encontra em fase de cumprimento provisório de sentença. Ademais, o disposto no inc. I, de referido dispositivo processual, se aplica somente quando verificada a efetiva perda da capacidade processual de qualquer das partes, o que igualmente não é o caso. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora